Tribunal: TJSP
Processo: 1502628-84.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TORTURA (ARTIGO 1o, I, E § 4o, II E III, DA LEI No 9.455/97) – APELO MINISTERIAL BUSCANDO O AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO E DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUE RESTOU SEM OBJETO DIANTE DE FATO SUPERVENIENTE – MORTE DO APELANTE CONSTATADA, IMPONDO-SE O DECRETO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TORTURA (ARTIGO 1o, I, E § 4o, II E III, DA LEI No 9.455/97) – APELO MINISTERIAL BUSCANDO O AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO E DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUE RESTOU SEM OBJETO DIANTE DE FATO SUPERVENIENTE – MORTE DO APELANTE CONSTATADA, IMPONDO-SE O DECRETO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO I, DO CP, PREJUDICADO O RECURSO EM RELAÇÃO A ELE.

CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEFESA CONFORMADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BASE DE UM DOS ACUSADOS NO MÍNIMO, AUMENTADA A DO CORRÉU EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – DUPLA REINCIDÊNCIA DO ÚLTIMO BEM CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM PORQUE FULCRADOS OS AUMENTOS EM CONDENAÇÕES DISTINTAS – RECONHECIDA NESTA INSTÂNCIA, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM FAVOR DE AMBOS OS APELADOS, INALTERADA A PENA DO NÃO REINCIDENTE – SÚMULA 231 DO STJ – E OPERADA A COMPENSAÇÃO PARCIAL PARA O MULTIRREINCIDENTE – APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO ADEQUADA – REGIME FECHADO DE RIGOR – DETRAÇÃO CASSADA, UMA VEZ QUE AUSENTE INFORMAÇÃO ACERCA DO REQUISITO SUBJETIVO DOS APELADOS, CABENDO A ANÁLISE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" – RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO E PROVIDO O MINISTERIAL.